Tribunal: TJSP
Processo: 1023435-53.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇLÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Medida cautelar com caráter antecedente. Hipótese em que se discute a valide, eficácia e exigibilidade de duplicata referente a contrato de prestação de serviços. Matéria não abarcada pela esfera de competência desta Câmara de Direito Privado. Competência da 11o à 24a e da 37a e 38a Câmaras da Seção de Direito Privado. Determinação de remessa dos autos à

Ementa:
APELAÇLÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Medida cautelar com caráter antecedente. Hipótese em que se discute a valide, eficácia e exigibilidade de duplicata referente a contrato de prestação de serviços. Matéria não abarcada pela esfera de competência desta Câmara de Direito Privado. Competência da 11o à 24a e da 37a e 38a Câmaras da Seção de Direito Privado. Determinação de remessa dos autos à Subseção II da Seção de Direito Privado deste Colendo Tribunal de Justiça, com fulcro no artigo 5o, inciso II, alínea II.3 c.c II.9, da Resolução n. 623/2013 desta Corte. RECURSO NÃO CONHECIDO.